Tribunal: CARF
Processo: 13884.722925/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722925/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COUTO GATTI COMERCIAL LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE.
EFEITO
COMPROMETEDOR
DO
PROCESSO.
INEXISTÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de
que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um fim em si
mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar
quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa
aos direitos do contribuinte".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722925/2015-43
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722925/2015-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

COUTO GATTI COMERCIAL LTDA. - ME, já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 03-72.443, de 24 de janeiro de 2017, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/SJC no 1798666, de 01/09/2015,
com fundamento no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da
Lei Complementar no 123, de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73
da Resolução CGSN no 94, de 2011 (e-fls. 24).
3.
O contribuinte tomou ciência do ato excludente em 11/11/2015 por meio de edital
eletrônico (e-fls. 25).
4.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou cerceamento
de direito de defesa e, por conseguinte, nulidade do ADE de exclusão.
5.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 41):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 01/03/2017, e aduz que a “impugnação dentro do prazo legal
suspende a eficácia do ato declaratório executivo, não havendo que se falar a pagamento
extemporâneo dos débitos por parte da RECORRENTE, mas sim em regularização dos débitos
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722925/2015-43

antes do início do exercício seguinte”. Reitera nulidade do “lançamento” e cerceamento do
direito de defesa; (e-fls. 50 e seg.); falta de integração entre os entes da federação o que lhe
impede de confessar e parcelar eventuais débitos. Por fim, requer o cancelamento do ADE, posto
que as exigências tributárias nele constantes já foram integralmente sanadas, com a sua regular
inscrição no Simples Nacional no exercício de 2016 que teria sido aceita pela RFB (e-fls. 49 e
seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo, porém dele conheço parcialmente em razão
dos motivos elencados adiante. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram a exclusão do
Simples foram quitados dentro do prazo legal, de forma a elidir o ato excludente.
10.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou débitos deste regime especial,
com exigibilidade não suspensa, relativos aos períodos de apuração 03/2015 a 06/2015 (e-fls.
24). Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem pagos
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está em
consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
11.

In casu, a ciência do ADE, via edital, ocorreu em 11/11/2015 (e-fls. 25) e os
débitos do Simples Nacional referentes aos períodos de apuração 05/2015 e 06/2015, conforme
comprovantes extraídos dos sistemas da Receita Federal, foram quitados em 28/12/2015;
portanto, mais de 30 dias após a ciência do ADE (e-fls. 38).
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722925/2015-43

12.
A recorrente alega nulidade do “lançamento” em razão do cerceamento de direito
de defesa. Aduz que a Fazenda Nacional “suprimiu a fase de instauração de processo
administrativo fiscal, conduzindo exigências tributárias decorrentes de meras informações
prestadas pelo contribuinte, acabando-se por promover uma exigência tributária nula e
inexistente, em sede de cerceamento do seu direito de defesa na fase administrativa”.
13.

Aduz ainda que as exigências tributárias que ensejaram a exclusão do Simples
Nacional são nulas de pleno direito porquanto “contrariam o Decreto 70.235, de 6 de março de
1972, em especial os artigos 9o, 14 e 59, bem como o inciso LV, do artigo 5o da Constituição
Federal”.
14.
Inicialmente cumpre esclarecer que este feito não se refere à exigência tributária,
mas sim a exclusão do Simples em razão de débitos declarados pelo contribuinte no âmbito do
Simples Nacional.
15.
Por conseguinte a irresignação não merece prosperar, pois as razões de recorrer
são genéricas e desprovidas de argumentação jurídica. O recorrente limitou-se em sustentar que
as exigências tributárias excludentes são nulas de pleno direito porquanto “contrariam o Decreto
70.235, de 6 de março de 1972, em especial os artigos 9o, 14 e 59, bem como o inciso LV, do
artigo 5o da Constituição Federal”. No entanto, não aponta especificamente o motivo da
nulidade e invoca questões constitucionais.
16.

Observe-se ainda que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte".1
17.

Nestes termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples
Nacional.
18.

Portanto, sem razão à recorrente.
19.
No tocante à violação de questões constitucionais, cumpre esclarecer que, nos
termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento
está em conformidade com a Súmula CARF no 2, que caminha na mesma trilha:

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722925/2015-43

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105- 14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
20.
Com efeito, não conheço da matéria.
21.
Alega ainda a recorrente falta de integração entre os entes da federação o que lhe
impediria de confessar e parcelar eventuais débitos.
22.
A falta de integração entre os entes federativos e eventual reflexo impeditivo no
parcelamento de débitos são matérias que escapam ao objeto da controvérsia e que não compete
a este Colegiado analisá-las. Portanto, de igual forma, também não merecem ser conhecidas.
23.
Sustenta que interposta a impugnação resta suspensa a “exigibilidade e eficácia”
do ato declaratório excludente. Por conseguinte, em razão de ter impugnado a matéria e
regularizado os débitos antes do exercício de 2016, teria a prerrogativa legal de manter-se no
regime simplificado, ao amparo do inciso III, do art. 151 do CTN. Para corroborar seu
posicionamento defende que a RFB aceitou sua permanência do Simples Nacional no exercício
2016.
24.
Novamente não assiste razão à recorrente. Nos termos do art. 39, §§ 5o e 6o da Lei
Complementar no 123, de 2006, regulamentado pelo art. 75, §3o da Resolução do Comitê Gestor
do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 2011, a manifestação de inconformidade no âmbito
federal relativa a termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional ou de exclusão
enquadra-se no conceito de recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo
tributário administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 do CTN. Com efeito, tal termo
torna-se efetivo, no caso de impugnação, quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte. Veja-se:
Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados
os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
[...]
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva
administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e
prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso. (Grifo nosso)

Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 2011
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722925/2015-43

Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se,
quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 39, § 6o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de
2015)
25.
Portanto, o fato de a exclusão do Simples Nacional estar suspensa e o contribuinte
ter regularizado o débito fora do prazo legal, mas antes do exercício seguinte não significa que
teria a prerrogativa legal de manter-se no regime simplificado nesse exercício, como pretende
fazer crer. Na espécie, deve ser observado se o contribuinte regularizou sua pendência dentro do
prazo legal. A suspensão da exigibilidade não tem o condão de convalidar atos tal qual pretende a
recorrente.
26.

Enfim, como visto acima, a pessoa jurídica que possui débitos perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo
legal, não pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da Lei
Complementar 123/2006. No caso, como os débitos foram regularizados após o prazo legal da
ciência do ato excludente, há de ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
Conclusão
27.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital